Tribunal: TJSP
Processo: 0001348-24.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Notícia anônima. Residência do acusado apontada como local de armazenamento e comércio de drogas. Campana realizada pela polícia civil. Réu visualizado ao sair do imóvel, sendo acompanhado e abordado no momento em que transacionava com um usuário, ouvido em sede judicial, o qual confirmou os fatos, acrescentando ter adquirido entorpecente do acusado em outras

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Notícia anônima. Residência do acusado apontada como local de armazenamento e comércio de drogas. Campana realizada pela polícia civil. Réu visualizado ao sair do imóvel, sendo acompanhado e abordado no momento em que transacionava com um usuário, ouvido em sede judicial, o qual confirmou os fatos, acrescentando ter adquirido entorpecente do acusado em outras oportunidades. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da natureza da droga. Inexistência de classificação legal acerca do potencial lesivo de cada substância, o que não autoriza o recrudescimento das penas-base, sobretudo quando desprovido de base científica. Bases determinadas nos mínimos legais. Ausentes agravantes e atenuantes. Impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Acusado que se dedicava ao comércio espúrio. Regime semiaberto mantido. Parcial provimento ao apelo.